Tribunal: TJDFT
Processo: 0727651-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. É possível a relativização dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade.

2. Ordem denegada.